Tribunal: STF
Processo: Rcl 44607
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu/RJ contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Araçatuba/SP nos autos do Processo 1000404-20.2019.8.26.0438, em que não foram acolhidas a arguição de incompetência absoluta e a pretensão de remessa da demanda à Justiça Federal.
    Narra que o feito originário consiste em
    “[...] ação declaratória de validade de diploma de ensino superior ajuizada por Maria Clara Grama Justi, onde a mesma [sic] alega que cursou Licenciatura em Pedagogia junto à ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC e que, após a conclusão do curso foi emitido seu diploma pela referida IES e registrado pela UNIG, ora Reclamante, porém, alega que foi surpreendida com a informação de que seu diploma havia sido cancelado pela universidade reclamante, por determinação meio da Portaria do MEC nº. 738, de 22/11/2016.
    Aduz também que o Ministério da Educação – MEC publicou a Portaria nº 910 de 26/12/2018, revogando o ato anterior e determinando que a Agravante corrigisse eventuais inconsistências constatadas nos 65.173 diplomas cancelados, no prazo de 90 dias, o que não foi cumprido, motivo pelo qual ensejou a ação almejando revalidação de seu diploma, bem como indenização por danos morais [...]” (pág. 2 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que
    “[a] Turma Recursal de Araçatuba/SP, desconsiderou as irregularidades e entendeu por tratar-se de demanda entre particulares e que simplesmente pela ausência da União no polo passivo da demanda, que a competência seria da Justiça Estadual. Porém, data máxima vênia, o fato é, que a lide versa: (i) validade de registro de diploma de ensino superior; (ii) oferta de ensino superior à distância sem o devido credenciamento pelo MEC; (iii) expedição de diploma do curso de Pedagogia por instituição que não é credenciada pelo MEC para oferta de ensino na modalidade à distância.
    Desse modo, resta claro que se trata de demanda onde se é discutida a validade do registro do diploma, que foi cancelado por determinação do Ministério da Educação – MEC, em razão de irregularidades constatadas pelo próprio MEC na graduação cursada pelo autor do processo 1000404-20.2019.8.26.0438” (pág. 4 da petição inicial). 
    Sustenta que,
    “[como] paradigma, a questão da competência já foi amplamente discutida no âmbito do Judiciário, em uma multiplicidade processos sobre o tema, de forma que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ano de 2013, fixou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1.344.771/PR), de que seria a Justiça Federal competente para julgar as causas que envolvessem o registro do diploma perante o órgão público competente. Ademais, a tese tratada no REsp 1344771/PR é justamente do presente feito” (pág. 4 da petição inicial - grifei).
    Assevera que,
    “[em] razão da aplicação reiterada do entendimento repetitivo, e em observância ao art. 926, §1º do CPC, o STJ, inclusive, editou, em 2016, a Súmula nº 570 que assim dispõe: ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes’.
    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em 2014, acompanhou a tese formulada pelo STJ ao julgar o AgRg no ARE 750.186/PR, afirmando que ‘no julgamento da ADI n° 2.501, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2008, assentou-se entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). [...] Sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, é notória a competência da Justiça Federal e o interesse da União no feito’ (pág. 4 da petição inicial - grifei).
    Argumenta, por fim, que o ato reclamado destoa de várias decisões da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmadas em recursos extraordinários.
    Requer, em síntese, a concessão de liminar inaudita altera pars, para a suspensão do processo na origem e, no mérito, 
    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de se reconhecer a Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar e processar o feito sob o nº 1000404-20.2019.8.26.0438” (pág. 22 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nos autos (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Consideradas essas hipóteses, verifica-se que não é cabível a reclamação direcionada ao STF para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos.
    Esta Suprema Corte, portanto, não tem competência para conhecer desta ação no ponto em que indica como paradigmas os precedentes em recurso especial. Nesse sentido, faço menção ao julgado na Rcl 37.835-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Quanto à alegada violação da decisão proferida na ADI 2.501/MG, melhor sorte não assiste à reclamante.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa da Ação Direta de Constitucionalidade 2.501/MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos.
    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta.
    3. O alcance da expressão supervisão pedagógica, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais.
    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino.
    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos.
    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas.
    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005.
    8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996.
    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes frequentaram e frequentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (grifei).
    Como se vê, na referida ADI, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais, por vício formal decorrente da falta de competência daquele ente federativo para legislar sobre a matéria em exame.
    Nesse contexto, portanto, não houve, no julgamento da ADI 2.501/MG, deliberação sobre a questão da competência jurisdicional para examinar casos em que se discute a validade de diploma superior.
    Assim, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de constitucionalidade apontada como paradigma.
    No que se refere à alegada ofensa a decisões desta Corte em recurso extraordinário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido, colaciono a Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; e Rcl 14.638-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ambas julgadas pelo Plenário desta Corte.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada para atacar decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.
    Por fim, registro que a Segunda Turma decidiu demanda idêntica à presente, em acórdão da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.501/MG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 750.186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41.433-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator